Tribunal: TJES
Processo: 0001834-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001834-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JULIO CESAR DA SILVA DIAS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto contra JULIO CESAR DA SILVA DIAS e ALBINA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., para reformar a sentença apenas no tocante à extirpação do comando de intimação pessoal da pessoa jurídica ré, com fundamento no art. 346 do CPC. O Embargante sustenta omissão quanto à alegação de que a aplicação dos efeitos da revelia implica na procedência dos pedidos autorais. Não houve contrarrazões, diante da ausência de constituição de advogados pelos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação dos efeitos da revelia no julgamento da lide, notadamente sobre a procedência dos pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisões judiciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da revelia não abrangem questões de direito, nem implicam renúncia de direito ou automática procedência do pedido, mas apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

5. A omissão apontada no acórdão embargado é reconhecida, pois, ainda que os réus não tenham contestado, a improcedência dos pedidos iniciais foi mantida em relação à pessoa física, com base na ausência de contrato entre esta e o Município e na falta de procedimento para desconsideração da personalidade jurídica.

6. Assim, os embargos são providos para sanar a omissão quanto à análise da aplicação dos efeitos da revelia, sem atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implicando, automaticamente, a procedência dos pedidos.

2. A ausência de contestação não impede a análise judicial de questões de direito e não implica renúncia a direito ou procedência automática do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 346.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.180.170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
JULIO CESAR DA SILVA DIAS E ALBINA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA,
para reformar em parte a sentença guerreada
única e exclusivamente para extirpar o comando de intimação pessoal da pessoa jurídica ré, apelada, por aplicação do art. 346, do CPC
.

Em suas razões (ID 7836944), o Embargante aduz que houve omissão em relação à alegação de que a aplicação dos efeitos da revelia implica na procedência dos pedidos autorais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de constituição de advogados pelos requeridos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí que não houve expressa manifestação acerca da tese apontada como omissa, o qual passo a apreciar.

É cediço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se “
no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes
”. (AgInt no AREsp n. 2.180.170/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Nessa linha, ainda que os embargados não tenham apresentado contestação, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes em face da pessoa física em razão de o contrato ter sido firmado exclusivamente com a pessoa jurídica e não ter havido o procedimento correto para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme extensa fundamentação adotada no acórdão embargado.

Nesse contexto, verifica-se que a revelia dos requeridos não implica na imediata procedência dos pedidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 17:44:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52408205082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso, sem atribuição de efeitos infringentes.